Tribunal: TJES
Processo: 5034949-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034949-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO NUNES DA SILVA TELLES
RECORRIDO: JAPARATINGA RESORT LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034949-88.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO NUNES DA SILVA TELLES

RECORRIDO: JAPARATINGA RESORT LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESERVA DE HOTEL CANCELADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRA RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O HOTEL E A EMPRESA DE VIAGENS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA RESERVA CANCELADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, na qual o autor afirmou que adquiriu serviços de hospedagem do hotel requerido, tendo reservado 1 quarto diretamente com o resort e 2 quartos através da 123 milhas. Aduz que, próximo à viagem, encaminhou e-mail para o resort solicitando a confirmação da reserva dos quartos feita pela 123 milhas, considerando-se os problemas de fornecimento dos pacotes de viagem oferecidos pela empresa. Na ocasião, obteve como resposta a confirmação das reservas dos dois quartos. Contudo, na data programada, ao chegar no hotel, descobriu que havia apenas um quarto reservado em nome do autor, referente ao que foi reservado diretamente com o hotel, sendo que os outros 2 quartos, reservados pela 123 milhas, foram cancelados por ausência de repasse do valor pela empresa intermediadora. Afirma que após muita insistência, conseguiu outro quarto, sendo necessário efetuar o pagamento de R$ 14.018,40. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, em decorrência dos fatos.

O requerido apresentou contestação (ID. 9522860). Alegando inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 9522870) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15.
”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 9522876). Em suas razões, alega a ocorrência de falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista que a empresa confirmou as reservas, tendo o autor prosseguido com todos os trâmites da viagem. Pugna pela total procedência dos pedidos autorais.

A parte Ré apresentou Contrarrazões (ID. 9522984) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de REFORMA da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que
o direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico dos consumidores a obtenção informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Compulsando os autos, ouso discordar do respeitável entendimento da magistrada
a quo
, pois verifico que a parte requerida induziu o autor a erro ao notificá-lo via e-mail sobre o sucesso das reservas por ele realizadas, conforme se verifica a partir da simples análise do ID. 9522850.

A falha na prestação de serviços da requerida se agrava pelo fato de que
, no dia 30 de agosto de 2023, o autor recebeu em seu e-mail a confirmação das reservas dos dois quartos efetuadas pelo site 123 milhas (ID. 9522850), senão vejamos:

Em contrapartida, o cancelamento ocorreu no dia seguinte, conforme e-mail de comunicação interna da administração da requerida (ID. 9522863), formalizando o cancelamento das reservas do autor.

Uma vez que as reservas foram para os dias 06/09/2023 a 10/09/2023,
o cancelamento ocorreu antes da viagem. Desta feita, uma vez que a requerida já tinha ciência do cancelamento, era seu dever de prestar a devida informação ao consumidor, garantindo que não se deslocasse de sua residência para ser pego desprevenido com a informação de que os quartos reservados não estavam disponíveis.

Portanto, em que pese o não recebimento do pagamento por parte da empresa 123 milhas, a situação compreende risco do negócio do recorrente, o qual não pode ser repassado ao consumidor. Ao menos deveria ter deixado o autor ciente de que o pagamento não havia sido efetuado no momento em que promoveu o cancelamento das reservas, ou seja, em 01/09/2023, e não no momento em que a parte e sua família chegaram no hotel para se hospedar, em 06/09/2023.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Restou claro que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

A requerida, ao omitir o cancelamento das reservas, impediu que o autor pudesse se adequar à situação, o que o levou a realizar a reserva de 1 quarto no momento em que chegou ao hotel, pelo valor de R$ 14.018,40 (ID. 9522853). Assim, considerando-se que essa reserva de súbito decorreu da conduta omissiva da requerida, impõe-se sua condenação à restituição do valor despendido pelo autor, a título de danos materiais.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para
CONDENAR
a recorrida a restituir o valor de
R$ 14.018,40 (quatorze mil e dezoito reais e quarenta centavos)
a título de danos materiais,
devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) e ao pagamento de indenização
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)